Tribunal: TJDFT
Processo: 0719134-45.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de alimentos.
2. O autor, ora recorrido, genitor da menor, pleiteou a redução da pensão alimentícia de 25% para 15% de seus rendimentos brutos, alegando dificuldades financeiras decorrentes do nascimento de novos filhos e descontos em folha por execução anterior.
3. Sentença reduziu o percentual para 20%, considerando a alteração parcial da capacidade financeira do alimentante, com base em documentos como contracheques, extratos e certidões de nascimento.
4. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a redução da pensão alimentícia de 25% para 20% dos rendimentos brutos do genitor observou o binômio necessidade-possibilidade, à luz da alteração da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença de primeiro grau observou os critérios legais previstos nos arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil, bem como o art. 229 da Constituição Federal, que impõem o dever de sustento dos filhos menores.
7. A constituição de nova família, por si só, não autoriza a redução da pensão alimentícia, mas pode ser considerada quando há comprovação de impacto financeiro concreto, como no caso dos autos.
8. O alimentante apresentou documentos que demonstram renda bruta de pouco mais de R$ 2.000,00, existência de três filhos menores adicionais e descontos em folha por débitos alimentares anteriores.
9. O Ministério Público, em parecer, opinou pela manutenção da sentença, reconhecendo a razoabilidade da redução para 20%, diante da nova realidade financeira do alimentante.
10. Jurisprudência do TJDFT e STJ reforça que a simples constituição de nova família não justifica a redução dos alimentos, salvo quando demonstrada a impossibilidade financeira de manutenção do encargo.
11. A decisão de primeiro grau ponderou adequadamente as necessidades da menor e as possibilidades do genitor, promovendo equilíbrio entre os interesses dos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
13. Preparo, parte beneficiária da gratuidade de justiça. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 85, §§11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
TESE: "A revisão da pensão alimentícia exige comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante, sendo admissível a redução do percentual quando demonstrada a necessidade de compatibilização com os encargos familiares e a renda disponível."

Dispositivos relevantes citados
• Art. 229 da Constituição Federal
• Arts. 1.694, §1o e 1.699 do Código Civil
• Arts. 344, 355, I e 487, I do CPC

Jurisprudência relevante citada
Acórdão 1053607, 20150110932460APC, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJe: 20/10/2017;
Acórdão 2041279, 0740108-15.2024.8.07.0003, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.